Tribunal: TJSP
Processo: 0000574-92.2008.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Sonegação fiscal – Art. 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/90 – Insignificância – Inocorrência – Valor sonegado que supera, em muito, o montante mínimo exigido à época para promoção de execução fiscal – Materialidade – Auto de infração e multa, notas fiscais, livro de registro de entradas, procedimento de constatação de inidoneidade da empresa e julgamento administrativos, todos a demonstrar

Ementa:

Sonegação fiscal – Art. 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/90 – Insignificância – Inocorrência – Valor sonegado que supera, em muito, o montante mínimo exigido à época para promoção de execução fiscal – Materialidade – Auto de infração e multa, notas fiscais, livro de registro de entradas, procedimento de constatação de inidoneidade da empresa e julgamento administrativos, todos a demonstrar a ocorrência do crime – Autoria – Palavra do agente fiscal responsável pela autuação da empresa – Depoimentos de outras testemunhas – Prova segura – Prescrição – Ocorrência – Recurso provido, reconhecida, de ofício, a prescrição.